Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-93.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CURSO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE E DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. AMBAS REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais, reconhecendo a indevida inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, declarando inexigível o débito apontado e condenando a instituição financeira ao pagamento de reparação por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) em sede preliminar, a admissibilidade do recurso da autora diante de alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) a possibilidade de alteração do polo passivo em grau recursal; (iii) no mérito, a regularidade da negativação decorrente de contrato de empréstimo pessoal; (iv) a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; e (v) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de não conhecimento do recurso da autora é rejeitada, uma vez que as razões recursais impugnam de forma direta e específica o capítulo da r. sentença relativo ao quantum fixado a título de reparação de danos morais, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.
4. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de alteração do polo passivo, porquanto a relação processual já se encontrava estabilizada, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, estando a pretensão recursal da instituição ré fulminada pela preclusão temporal.
5. No mérito, mantém-se o reconhecimento da indevida negativação, ante a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da liquidez, certeza e exigibilidade do débito utilizado como fundamento da inscrição restritiva, bem como da prestação de informação prévia, clara e adequada à consumidora, em violação ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Reconhecida a inscrição indevida, configura-se o dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação de danos morais, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial, por decorrer automaticamente da ilicitude da conduta.
7. O valor arbitrado a título de reparação de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, consideradas a gravidade da conduta, o período de permanência da restrição, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pelo Tribunal em hipóteses análogas, não comportando majoração ou redução.
8. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, a condenação possui valor certo e determinado e não se mostra ínfimo, afastando-se a aplicação do critério da equidade, sendo cabível, contudo, a majoração do percentual fixado na origem, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim as circunstâncias específicas da demanda, como a natureza da causa, o trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono da parte vencedora e o tempo exigido para a adequada condução do processo.
IV. Dispositivo
9. Preliminares rejeitadas. Apelação do réu desprovida. Recurso da autora parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios de sucumbência, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III. Código Civil, arts. 389 e 406. Código de Processo Civil, arts. 329, 487, I, 1.012, § 1o, V, e 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1315861, 0704116-34.2017.8.07.0004, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, julgado em 03/02/2021, DJe de 23/02/2021. Acórdão 2027127, 0702575-91.2021.8.07.0014, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 30/07/2025, DJe de 12/08/2025.